Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000636-10.2018.8.07.0019 RECORRENTES: BRUNO LIMA DA CUNHA, HUDSON RODRIGUES NOBRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR DE PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CRIME MILITAR DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CENÁRIO DE DÚVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a materialidade e autoria quanto ao crime militar de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, a sentença absolutória merece reforma. 2. No caso, as conversas telefônicas interceptadas demonstraram que os policiais militares, agindo em unidade de desígnios motivados por sentimento pessoal de indulgência ou clemência, deixaram de efetuar prisão em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduta que tipifica o delito militar de prevaricação, descrito no art. 319 do Código Penal Militar. 3. Não havendo provas suficientes para a lastrear a condenação por crime militar de falsidade ideológica, consistente em fazer declarações falsas em comunicado de ocorrência policial em Delegacia, a absolvição é medida que se impõe. 4. No caso, a arma de fogo entregue pelos policiais militares em delegacia tinha característica diferente da que foi apreendida por eles na situação que ensejou a prática do crime de prevaricação, razão pela qual, em que pese haver fundada suspeita de que se tratava da mesma arma com cor adulterada para dificultar seu rastreio, a dúvida milita em favor dos acusados, devendo, por essa razão, ser mantida a r. sentença absolutória recorrida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 319 do Código Penal Militar, 1o e 2o, ambos da Lei 9.296/1996, e 5o, inciso XII, da Constituição Federal, sustentando insuficiência de provas acerca do dolo específico exigido pelo CPM, sendo descabida a condenação com lastro em elementos exclusivamente da fase inquisitorial. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 319 do Código Penal Militar, pois, embora os recorrentes afirmem o contrário, a apreciação das teses recursais, no sentido do necessário acolhimento do pedido absolutório diante da insuficiência de provas demanda, inequivocamente, o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 9.296/1996, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto à interposição lastreada na divergência jurisprudencial, melhor sorte não colhe o especial, uma vez que tanto a ausência do indispensável prequestionamento, quanto o enunciado 7 da Súmula do STJ, também impedem o trânsito do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, e o AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012